Tribunal: STF
Processo: Rcl 69488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Agravo regimental. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Inadmissibilidade processual. Afronta a precedente. Reexame de fatos. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A reclamação tinha como objeto a alegação de desrespeito a precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.616/DF, nº 4.233/BA e nº 4.303/RN, por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual declarou a inconstitucionalidade dos inc. I e II da Lei distrital nº 6.903, de 2021, por meio do qual promovido o enquadramento de servidores ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde da carreira Assistência Pública à Saúde – dos quais se exigiam a conclusão de curso de nível médio e fundamental respectivamente – em cargos de analista, assistente e técnico em gestão e assistência pública à saúde da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde, recém-criada, cujos requisitos são cursos de nível superior e médio.



    2. O agravante afirma a não incidência do enunciado nº 734 da Súmula, pois a reclamação foi ajuizada no último dia para interposição do recurso extraordinário, sendo a certidão de trânsito proferida pelo TJDFT um erro material.



    3. O recorrente pleiteia a procedência da reclamação, sustentando que a decisão reclamada se baseou essencialmente em requisitos de escolaridade, a despeito de estarem mantidas as atribuições originais dos cargos, afrontando os precedentes invocados.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: saber (i) se a reclamação é admissível após o trânsito em julgado da decisão judicial reclamada; (ii) se a decisão reclamada desrespeitou precedentes do Supremo Tribunal Federal ao analisar a reestruturação de carreira e ascensão funcional; e (iii) se a análise da controvérsia demandaria o reexame de material fático-probatório, o que é vedado em sede de reclamação.



    III. Razões de decidir



    5. A reclamação é inadmissível quando o ato judicial reclamado já tiver transitado em julgado, conforme o art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e o enunciado nº 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, configurando pressuposto de admissibilidade temporal.



    6. A decisão reclamada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não afrontou os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs nº 4.616/DF, nº 4.233/BA e nº 4.303/RN), pois sua fundamentação destacou as diferenças nas complexidades e feixes de atribuições dos cargos reestruturados, e não apenas os requisitos de escolaridade.



    7. A análise do confronto tencionado pela parte demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos e dos correlatos atos normativos, providência inviável em sede de reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.